Tribunal: STF
Processo: RE 93253
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-10-31
Data de publicação: 1980-10-31

Ementa:
IMPORTAÇÃO. ALALD. PREÇO DE REFERENCIA. DECRETO-LEI 1.111/70,
ART. 3., PARAGRAFO 2. (INTERPRETAÇÃO). AS IMPORTAÇÕES ORIGINARIAS
DE PAISES MEMBROS DA ALALC ESTAO EXCLUIDAS DO REGIME DO PREÇO DE
REFERENCIA. PRECEDENTE: RE 90.824. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO
E PROVIDO.